Tribunal: TJES
Processo: 0000233-22.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000233-22.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURIDES FRANCISCO ALBINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO ATESTANDO LESÕES. ESPECIAL PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais, evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. No presente caso, as declarações da ofendida são corroboradas pelo laudo pericial, que identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto

pelo
Maurides Francisco Albino
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 1
ª
Vara
Criminal de Itapemirim
(fls.
71/72 v.
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra
o seguinte:

“Emerge-se os autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das
00
h
00
min, na Rua Anibal Silva Júnior, Campo Acima, "próximo à Oficina do Cacau", neste
M
unicípio, o denunciado MAURIDES FRANCISCO ALBINO, agindo de forma livre, consciente e voluntária, valendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima ÂNGELA MARIA FARIA PEREIRA ALBINO, conforme declarações de fls. 09 e Laudo de Exame de Lesões Corporais provisório de fls. 10/11.

Narra o respectivo caderno Inquisitorial que a vítima e o denunciado são casados há 36 (trinta e seis) anos e no dia e local supramencionados, a vítima teria ganhado um cachorro e o colocado dentro da residência, todavia o denunciado, insatisfeito com tal atitude, disse que iria sair e quando retornasse não queria ver o animal dentro da casa novamente.

Ocorre que o denunciado retornou à residência embriagado e muito agressivo, e quando percebeu que o animal ainda estava na casa, partiu para cima da vítima, estrangulando-a, deixando-a desmaiada e ainda lhe deu vários socos que deixaram marcas por todo o corpo. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §
9
º, do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção
, em regime inicialmente
aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 137/138, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
autoria
e
materialidade
, verifico que rest
aram
devidamente comprovadas,
conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls.
09/11
dos autos físicos,
da
representação da vítima de fls. 12, do exame de lesões corporais de fl.
13/15 e
da
prova testemunhal em sede investigativa e juízo.

De início,
vejamos o que informa a vítima Ângela Maria Faria Pereira Albino em suas declarações prestadas em sede investigativa, à fl. 12 dos autos físicos:

“[...] QUE perguntada sobre os fatos narrados no BU 35167455 d
e
25/01/2018, respondeu; QUE é casada há 36 anos com MAURIDES FRANCISCO ALBINO e com ele tem 03 filhos; QUE nesse período já sofreu muita agressão por parte de seu esposo; QUE todas as vezes que faz uso de bebida alcoólica, MAURIDES se torna agressivo e violento; QUE na data de ontem por volta da 22:00 h, Maurides chegou embriagado, estrangulou a declarante a deixando desmaiada e lhe deu vários socos que deixaram marcas por todo corpo; A declarante foi encaminhada a exame de lesão que confirmaram as agressões e retornou a esta Unidade Policial, onde manifestou o interesse em representar criminalmente em face a seu agressor, bem como REQUER MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA para que tenha sua integridade física preservada [...]”.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima manteve a mesma narrativa, conforme consta na mídia de fl.
70
dos autos físicos, con
forme
transcrito abaixo:

“[...] que os fatos são verdadeiros; que ele chegou em casa, e tinha bebido; que eu ganhei um pinscher pequeno; que o cachorrinho entrou no quarto, e pulou na cama; que eu peguei ele, tirei da cama, e falei “seu lugar não é aqui”, ensinando; que nisso, ele falou “eu pego esse cachorro, corto o pescoço dele e bebo o sangue dele, quer ver?”; que eu peguei o cachorro, e saí do quarto; que fui colocar o cachorro pro lado de fora, e depois pegar meu travesseiro, pra dormir no outro quarto; que
ele perguntou “você pensa que vai pra onde?”, achando que eu ia dormir na casa da minha sobrinha, no apartamento debaixo do nosso; que eu não respondi direito, e tentei entrar pra pegar o celular, que tinha esquecido no quarto; que nisso, ele pegou meu celular da mão, quebrou ele inteirinho, pisou em cima, e depois começou a me socar; que eu voei em cima dele, pra pegar o celular; que quando eu fui pegar o celular, ele agarrou no meu pescoço; que eu cheguei a desmaiar; que minha sobrinha chegou correndo; que me socou também, no rosto; que deixou marca no meu pescoço e no meu rosto; que nos divorciamos por causa disso; que não foi a primeira vez que ele me agrediu, mas não era nada demais; que esse foi o pior dia; [...] que quando minha sobrinha chegou, eu já estava machucada, e ela empurrou ele; que eu não me lembro direito o que aconteceu dela com ele; que fiz exame de corpo de delito; que nosso convívio está ótimo; que ele parou de beber; que separados, não tenho nada pra falar dele; que se tornou uma pessoa ótima, nem acredito que é a mesma pessoa
[...]”
.

Corroborando, ainda, os depoimentos da ofendida,
consta
nos autos o
laudo pericial
, à fl.
13/14
,
em que
o médico atesta que houve ofensa à integridade física da vítima, bem como sinais de asfixia, ocasionando em perigo de vida,
de modo que
o exame identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima
.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Ao ser ouvido na esfera policial, o apelante confirmou que teria segurado o pescoço da vítima, alegando ter agido em legítima defesa, após ser agredido pela ofendida. Confira-se o que constou no depoimento acostado às fls. 18/19 dos autos físicos:

“
Que no dia e hora supramencionada, relata que ANGELA teria ganhado um cachorro, e o declarante não satisfeito, disse que iria sair da casa, mas que ao voltar não queria encontrar o animal dentro de sua residência; QUE ao declarante chegar em sua residência encontrou com o animal dento de casa, que o declarante já teria ingerido bebidas alcoólicas e estava alterado; QUE em meio a briga do casal, ANGELA pegou uma faca e ameaçou o comunicante, que ANGELA deferiu a faca em desfavor do inquerido, vindo a fazer um corte no braço esquerdo do declarante; QUE muito nervoso pegou ANGELA pelos braços e jogou a mesma contra parede, que segurou ANGELA pelo pescoço e atirou a mesma ao chão [...]”.

Por sua vez,
em
seu interrogatório em juízo
,
o apelante
inform
ou
que não se recorda dos fatos,
aduzindo
que estava em estado de embriaguez
. Vejamos a transcrição:

“[...
]
que eu não estava lúcido; que eu tinha tomado umas cachaças; que agora não bebo mais; que começamos a discuss
ão, ela de cabo de vassoura em cima de mim; que dois meses antes, tivemos uma discussão forte, até tomei uma facada dela, mas não denunciei; que provavelmente com medo de ser esfaqueado novamente, e alcoolizado, aconteceu algo que eu não sei explicar; que pelo que ela diz, eu dei uns tapas nela; que não me recordo disso; que se eu fiz algo com ela, não me recordo; que confirmo minhas declarações prestadas na polícia
[...]”.

Nesse particular, é relevante anotar que, a teor do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (AgInt no RESP 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). [...] (STJ; AgRg-AREsp 1.551.160; Proc. 2019/0226240-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/05/2020; DJE 28/05/2020)”.

Assim, não obstante
a alegação do apelante
em juízo
de que não se recorda dos fatos em razão de seu estado de embriaguez,
as declarações da ofendida em sede policial e em juízo foram uníssonas e coerentes, e são corroboradas pelo resultado do laudo de exame de lesões corporais, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu companheiro à época, ora recorrente,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)